Tribunal: TJBA
Processo: 0003381-35.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR -05 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003381-35.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Camaçarí e outros Advogado(s): RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA, THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO registrado(a) civilmente como THYERS NOVAIS DE CERQUEIRA LIMA FILHO, FILIPE SILVA BRITO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO APELADO: Leão Engenharia Ltda e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. COMPROVADA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. NOTA FISCAL APTA PARA PAGAMENTO. 1º APELANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC. PRECEDENTES TJBA. 2º APELANTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART.373, I DO CPC. PRECEDENTES TJBA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ART. 1-F LEI 9.494/1997. LIMITES DEFINIDOS PELO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. Constatada a falta do documento que se encontrava às fls. 50 dos autos físicos, bem assim, certificado pela Secretaria da Vara de origem a impossibilidade de solucionar o problema, a empresa Leão Engenharia Ltda colacionou fotocópia do documento. Do exame do aludido documento, Id 19266421, percebe-se a continuidade da numeração das folhas dos documentos acostados com a inicial (id 19266184), bem assim a semelhança da rubrica aposta na numeração de fls.. Vale observar que a autenticidade da cópia acostada encontra-se certificada nos autos, pela Diretora de Secretaria da Vara de Origem, servidora dotada de Fé Pública, ID 28425455. Não assiste razão, porquanto, ao Ente Municipal, na impugnação da cópia de documento acostado, devendo considerar restaurada a integralidade dos autos. A empresa acostou cópia do contrato de Empreitada firmado com ao municipalidade, (fls. 13) ID 19266183, cujo objeto seria a Construção e melhorias de Unidades Habitacionais “populares” e serviços de engenharia complementar no município de Camaçari-Ba, bem assim dos sete termos aditivos do contrato (fls. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25) na mesma ID. Em seguida o controle das medições e reajustamentos, fls. 26/27, valendo destacar os comprovantes de protocolo perante o Município De Camaçari constantes às fls. 28. Outro requerimento de pagamento consta às fls. 29 (mesma ID), com recebimento pela municipalidade em 24/04/2006. O ofício SEHAB/251/07, da lavra do Primeiro Apelante, fls. 31, informa à CEF a celebração do Convênio “CAIXA/ SECOMP/ PMCAMAÇARI- PSH. VERDES: HORIZONTES”, referente a construção de 140 (cento e quarenta) casas populares e implantação de infra-estrutura no bairro Verdes Horizontes, a cargo da empresa Leão Engenharia Ltda, que já possuía um contrato com o Município — CT 076/2001, esclarecendo que “...a Administração anterior utilizou no período de 31/10/2001 a 31/12/2004, mais de 84% (oitenta e quatro por cento) do Contrato, estenda de saldo contratual o valor de R$ 1.319.439,46 (um milhão, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos)...”. O Aludido documento esclarece, ainda a utilização de R$ 797.493,84 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), do saldo restante, que seria correspondente à 1ª medição de obra devidamente vistoriada e atestada pela CEF, correspondentes à construção de 88 unidades habitacionais com o custo de R$ 9.062,43 (nove mil e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) por unidade. Vale destacar, ainda, a referência a outra medição da obra , efetuada pela GIDUR/SA que constatou e aprovou a construção das 88 (oitenta e oito) casas e a infraestrutura já executadas. Seguem documentos emitidos pela prefeitura referentes à medição 033, fls. 35/40, período de 01/08 a 31/08/2005, com um valor de R$ 152.714,37 (cento e cinquenta de dois mil, setecentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), medição 034, fls. 41/ 46, período de 01/09 a 30/09/2005, num total de R$ 8.399.788,13 (oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e treze centavos). Por fim, saldo de medição extra, fls. 47, Período de 01/10 a 30/10/2005, num total de R $133.147,30 (cento e trinta e três mil, cento e quarenta e sete reais e trinta centavos). Ao contrário do quanto afirmado pelo primeiro Apelante a documentação acostada é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço pela Empresa Leão Engenharia Ltda. A Nota fiscal constante da ID 19266421, de nº 0246, num montante de R$ 442.229,29, refere-se ao reajustamento da medição nº 033, já citada, bem assim ao somatório das Notas Fiscais nº 0182, 0181 e 0180, foi encaminhada pelo ofício constante das fls. 49 (ID 19266184), recebido pela municipalidade em 19/07/2006. Outrossim, examinando a documentação acostada pelo Ente Público, com sua contestação apresentada, temos que o Município não acostou qualquer documento que viesse a fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pela segunda apelante, não se desimcumbindo do ônus processual que lhe competia. Não existe qualquer documento nos autos que corrobore com o valor cobrado. A única nota fiscal apta para pagamento, acostada pela 2ª Apelante, é a que consta às fls. 50, no montante da condenação feita pelo juiz de origem. O pedido de condenação em danos morais, igualmente, carece de comprovação nos autos, pois inexiste, na documentação acostada, qualquer documento que faça menção ao suposto constrangimento sofrido pela 2ª Apelante. Conclui-se, pois, que a Apelante não se desimcumbiu do ônus Processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, I do CPC/2015, que para aumentar o montante da condenação, quer para justificar a condenação em danos morais. A incidência de juros de mora encontra-se regulamentada pelo art. 1-F da lei 9.494/1997, com efeitos modulados em sede de Repercussão Geral (tema 810), pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE . PRIMEIRO APELO IMPROVIDO. SEGUNDO APELO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. Cuidam os autos de Apelação simultâneas manejadas pelo Município de Camaçari e pela Leão Engenharia Ltda. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO, bem assim DAR PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO APELO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator.